Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711613-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IANE MARIA HERMES MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão saneadora proferida nos autos 0702243-66.2021.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à existência (ou não) de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser indispensável a produção de prova pericial. Eis o teor da decisão ora revista: Analisando detidamente os autos, verifico que o processo comporta julgamento direto do pedido, nos termos do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, pois não se faz necessária a dilação probatória pericial, máxime porque a controvérsia gravita essencialmente em torno de índices de correção monetária e taxa de juros, questão exclusivamente de direito, portanto. Ademais, a parte autora e a parte requerida já apresentaram os cálculos que entendem correto, não havendo necessidade de elaboração de novos cálculos. Comunique-se a senhora perita da presente decisão, com os cordiais homenagens e agradecimentos do Juízo. Anote-se conclusão para sentença, na ordem cronológica. A parte agravante sustenta, em síntese, que; a) “o douto juízo a quo, decidiu por negar a produção de prova pericial, não apresentando argumentos que justifiquem o indeferimento da prova que é imprescindível para elucidação dos fatos alegados pela parte autora”; b) “é evidente que, o julgamento do feito, sem que seja propiciado às partes a realização de perícia técnica com profissional contábil habilitado, ocasionaria o cerceamento de defesa das partes”; c) “a probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou a necessidade do deferimento da prova pericial para o deslinde do feito”; d) “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, a manutenção da decisão agravada, ocasionaria o julgamento antecipado do processo, sem que seja oportunizada a produção de prova pericial requerida pelas partes”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada “a produção de prova pericial referente às contas PASEP”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o e. Juízo de origem asseverou, em síntese, que: (...) Analisando detidamente os autos, verifico que o processo comporta julgamento direto do pedido, nos termos do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, pois não se faz necessária a dilação probatória pericial, máxime porque a controvérsia gravita essencialmente em torno de índices de correção monetária e taxa de juros, questão exclusivamente de direito, portanto. (...). A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela autora, ora agravada, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de que teria ocorrido desfalques em sua conta vinculada ao PASEP. No caso concreto, a pretensão do réu, ora agravante, gravitaria na “análise de eventuais diferenças” apontadas entre as planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, as quais seriam possíveis somente por meio de realização de perícia contábil. Efetivamente, o indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro (aparente suficiência da prova documental). Na mesma linha de raciocínio: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDO PASEP. PERÍCIA CONTÁBIL. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. LIBERDADE DO JULGADOR. DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção ao artigo 370 do CPC/2015. 2. A negativa de produção de prova técnica contábil, quando desnecessária ao deslinde da contenda, não constitui óbice ao exercício do direito de defesa. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1274119, 07124904620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator